Tribunal: TJES
Processo: 0015854-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015854-65.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015854-65.2020.8.08.0024

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por segurado em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos de ação acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de que o autor já percebe auxílio-acidente desde 14/02/2022 e foi reabilitado para o exercício de outra função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de error in procedendo em razão da suposta inadequada aplicação do conceito jurídico de incapacidade e da alegada insuficiência do laudo pericial; e (ii) estabelecer se o autor faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, à luz da prova pericial e da possibilidade de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, ao expor de forma clara as razões pelas quais o autor não preenche os pressupostos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

4. O laudo pericial judicial, embora sucinto, conclui de forma expressa pela existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação profissional, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, requisito não comprovado nos autos.

6. A análise de fatores socioeconômicos, embora relevante, demanda prova robusta de impossibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho, o que não se verifica no caso.

7. A jurisprudência dominante afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando constatada a possibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade compatível com suas limitações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral que garanta a subsistência.

2. O laudo pericial judicial que atesta incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação afasta o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42; Código de Processo Civil, arts. 489 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AC nº 0800278-07.2024.8.12.0037, Relª Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Quarta Câmara Cível, j. 23.10.2025; TJMG, APCV nº 5002809-45.2022.8.13.0396, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09.04.2025; TJPR, ApCiv nº 0029223-80.2024.8.16.0019, Rel. Des. Subst. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior, j. 05.12.2025; TJRS, AC nº 5000475-57.2022.8.21.0059, Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira, j. 30.10.2025; TJSE, AC nº 0043604-98.2024.8.25.0001, Rel. Des. João Hora Neto, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015854-65.2020.8.08.0024

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO
em face da sentença (ID 17478788) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 17478794), o apelante sustenta que a sentença padece de
error in procedendo
, pois não foi aplicado o conceito jurídico de incapacidade. Destaca, ainda, que o laudo pericial não analisou as peculiaridades do caso e deve ser desconsiderado como elemento probatório. Também salienta que, no desempenho da atividade atualmente exercida, enfrenta limitações relevantes e de considerável gravidade. Assim, pugna pela anulação da sentença com reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, Itamar Oliveira de Aquino, relata ter sofrido lesões graves decorrentes de acidente de trabalho, as quais têm se agravado em razão de sua idade, motivo pelo qual requereu a concessão auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, oportunidade na qual foi destacado que o requerente já estava recebendo auxílio-acidente desde 14/02/2022 e já foi reabilitado em outra função, de modo que não faria jus à concessão da aposentadoria pleiteada. Irresignado, o autor interpôs o recurso ora em julgamento.

De plano, assevero que não merece prosperar a tese de
error in procedendo
: a sentença encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 489 do CPC e explicita os motivos pelos quais o autor não faz jus à aposentadoria pleiteada.

De igual modo, o laudo pericial, a despeito de contar com fundamentação sucinta, esclarece a possibilidade de reabilitação do autor, não havendo que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito propriamente dito, é sabido que a aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinada no art. 42, da Lei n. 8.213/91, o qual preleciona o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário pressupõe a constatação de incapacidade que torne o segurado
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Na hipótese vertente, constata-se que o laudo pericial é categórico ao afirmar que, a despeito da incapacidade parcial e permanente, o autor pode ser reabilitado (fls. 127/130-verso), não tendo sido produzida prova pelo autor em sentido contrário.

Ademais, “
a análise de fatores socioeconômicos, embora relevante para afastar a reabilitação formal, exige prova robusta de impossibilidade concreta de reinserção, o que não se consolidou nos autos, sendo inviável, no momento, a concessão de aposentadoria
” (TJMS; AC 0800278-07.2024.8.12.0037; Itaporã; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Cíntia Xavier Letteriello; DJMS 23/10/2025; Pág. 134)

Nesse sentido, forçoso concluir que a prova dos autos conduz à inviabilidade da concessão do benefício previdenciário pleiteado, em razão da reabilitação do autor, circunstância que enseja a improcedência da pretensão autoral, tal como sustentado pela jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta o agravamento de sua condição de saúde, com diagnóstico de síndrome da cauda equina e transtornos de discos intervertebrais, e a impossibilidade de reabilitação profissional, considerando suas condições pessoais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez, considerando as perícias e laudos médicos apresentados nos autos. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria por invalidez acidentária exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) qualidade de segurado; (II) incapacidade total e permanente para o trabalho, atestada por perícia médica; e (III) nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho ou doença profissional, conforme os artigos 19, 20 e 42 da Lei nº 8.213/1991. 4.
A perícia judicial constatou que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente, mas compatível com atividades que não exijam esforço físico intenso na coluna lombar, permitindo sua reinserção no mercado de trabalho. 5. Laudos médicos particulares que atestam a impossibilidade de reabilitação profissional não afastam a conclusão da perícia judicial, que é o meio de prova preponderante para a concessão de benefícios previdenciários. 6. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade para qualquer atividade laboral, não podendo ser utilizada para solucionar dificuldades de recolocação profissional. 7. Diante da possibilidade de o segurado exercer outra atividade compatível com suas limitações, não se configura o direito à aposentadoria por invalidez.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação da incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991. 2. A perícia judicial, quando em consonância com os requisitos legais, prevalece sobre laudos médicos particulares na aferição da incapacidade laboral. 3. A impossibilidade de reabilitação profissional deve ser demonstrada de forma inequívoca, não sendo suficiente a mera dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.
(TJMG; APCV 5002809-45.2022.8.13.0396; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 09/04/2025; DJEMG 15/04/2025)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LESÃO NA COLUNA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS AO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. I. Caso em exame 1.1 o autor ajuizou ação previdenciária em face do INSS, postulando aposentadoria por invalidez acidentária, sob alegação de incapacidade definitiva para o labor. 1.2 o juízo da vara de acidentes de trabalho da Comarca de ponta grossa julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio-doença, desde a cessação indevida até a conclusão do processo de reabilitação profissional. 1.3 inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que os laudos médicos atestam incapacidade total e definitiva, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez. 1.4 o INSS apresentou contrarrazões. 1.5 a procuradoria-geral de justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. II. Questões em discussão 2.1 há três questões em discussão: (I) analisar se restou configurada incapacidade total e permanente do autor, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou se deve ser mantida a sentença que concedeu o auxílio-doença; (II) definir os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas, em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o tema 905 do STJ; (III) (III) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da fixação dos honorários advocatícios, inclusive quanto à postergação da definição do percentual para a fase de liquidação de sentença. III. Razões de decidir 3.1 nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência, desde que cumprida a carência legal, salvo em casos de acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional. 3.2
o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e temporária, ressaltando a possibilidade de melhora com tratamento e a aptidão para atividades mais leves, embora inviável o retorno ao trabalho braçal habitual. 3.3 o perito judicial, profissional de confiança do juízo, atestou potencial de reabilitação do autor, circunstância que afasta a concessão da aposentadoria por invalidez.
3.4 a valoração da prova técnica compete ao magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não havendo indícios de nulidade ou de incongruência no laudo pericial produzido. 3.5
a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que a ausência de incapacidade total e permanente inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo devido apenas o auxílio-doença.
3.6 correta a aplicação dos consectários legais, com atualização pelo INPC e, a partir de 09/12/2021, pela taxa selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3.7. Mantida a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação, conforme o artigo 85, §§3º e 4º, inciso II, do CPC. 3.8 reconhecida a isenção de custas e verbas de sucumbência nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991. lV. Dispositivo 4.1 recurso de apelação conhecido e desprovido. 4.2 reexame necessário conhecido e sentença mantida. (TJPR; ApCiv 0029223-80.2024.8.16.0019; Ponta Grossa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior; Julg. 05/12/2025; DJPR 08/12/2025)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE DO SEGURADO À ATIVIDADE QUE EXERCIA AO TEMPO DO ACIDENTE DE TRABALHO.
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL. Aposentadoria indevida.
Restabelecimento do auxílio-doença: Pertinência. Auxílio-acidente posterior: Cabimento. Inviabilidade de o autor exercer suas atividades profissionais habituais em decorrência das sequelas resultantes do acidente laboral.
Possibilidade de desempenhar trabalho diverso atestado pela perícia médica judicial. Segurado que conta apenas 48 anos de idade. Aposentadoria por invalidez indevida. Restabelecimento do auxílio-doença.
Manutenção do benefício até que finalizada a reabilitação profissional - artigos 59 e 62, ambos da Lei nº 8.213/1991. Cabimento de o segurado receber o auxílio-acidente a contar do término do processo de reabilitação, acaso cumprido com êxito. Precedentes. Por maioria, deram provimento à apelação para reformar em parte a sentença. (TJRS; AC 5000475-57.2022.8.21.0059; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 30/10/2025; DJERS 03/11/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 1.
A constatação de incapacidade total e temporária por meio de perícia médica judicial fundamenta a concessão do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), não preenchendo os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A análise das condições socioeconômicas do segurado, embora relevante, não substitui o requisito legal da incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente quando o laudo pericial indica a possibilidade de recuperação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 40, 42, 59 e 86. Emenda Constitucional nº 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AG 1425084/MG. (TJSE; AC 0043604-98.2024.8.25.0001; Ac. 202555201; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; Julg. 14/10/2025)

Pelo exposto, constato que a sentença objurgada encontra-se em plena consonância com o entendimento dominante a respeito do tema, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11° do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de verbas sucumbenciais quando da prolação da Sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.